Tribunal: TJDFT
Processo: 0744269-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Órgão : CÂMARA CRIMINAL Classe : REVISÃO CRIMINAL Processo : 0744269-77.2024.8.07.0000 Requerente EVERALDO PEREIRA DOS SANTOS Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Em que pese mencionado na petição de ID 65482251 a juntada da “petição correta”, não se constata dentre os documentos anexados aos autos petição inicial relativa à revisão criminal. Assim, intime-se, por derradeiro, a advogada do requerente, Dra. LARISSA FREITAS, OAB/DF 59.466, para, no prazo de 5 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento do processamento da revisão criminal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator